Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS PREJUDICIAIS. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PROPORCIONAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA FECHADA. REGIMES DISTINTOS ENTRE SEGURADOS HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO. TEMA N. 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A declaração de nulidade de cláusula contratual reputada inconstitucional afasta a aplicabilidade do art. 178, inciso II, do CPC. Precedentes. Preliminar de decadência rejeitada.
2. O feito versa sobre revisão de cláusula reputada inconstitucional e o pagamento dos valores de prestações continuadas, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, pagos a menor. Não há que falar em prescrição. Precedentes. Preliminar rejeitada.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452 da Repercussão Geral) consignou que é "inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inciso I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Precedentes.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.